Tribunal: TJDFT
Processo: 0000025-66.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000025-66.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 24549987, o SINDIRETA requereu: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos ORLANDO SILVA ILORCA, PATRICIA ARAUJO DA SILVA, PATRICIA DE CARVALHO RAINDO, PAULO CESAR MAGALHAES FONSECA, PAULO ROBERTO ROSA DE SOUZA e RENATO DIAS DE CARVALHO, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 12062252, conforme ID(s) 12062260, 12062298, 12062367 e 12062396; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos suplicantes, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição dos competentes requisitórios em favor dos substituídos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 12062320 e d) a apreciação do pedido de ID 12062240, fixando-se os honorários da presente execução.” Apesar de intimado, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 25710791). Os EE n. 2008.00.2.015192-4 transitaram em julgado (1o/7/2010) e encontram-se arquivados. O v. acórdão proferido nos embargos citados está assim ementado: "EMBARGOS À EXECUÇÃO -EXCESSO DE EXECUÇÃO - JUROS DE MORA. 1 - O servidor deve arcar com a parcela referente ao custeio dos valores pagos a título de benefício alimentação, nos termos da Lei Distrital no 786/94 e Decreto no 16.423/95. 2 - No que pertine aos juros moratórios, deve ser observada a regra constante da inicial da ação de execução, vez que incabível, em instrumento processual destinado exclusivamente à defesa do devedor, onerar-lhe a execução. 3 - Embargos à execução julgados parcialmente procedentes". A suspensão do feito foi revogada, conforme decisão de ID: 16465480 (Tema 810/STF). A cópia do acordo firmado entre as partes encontra-se no ID: 12062287. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% (ID: 12062320). Pois bem. Passo ao saneamento do feito quanto aos servidores que prosseguem na execução: 1) ORLANDO SILVA ILORCA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se comprovada pelo documento de ID: 12062261, p. 218 / PDF; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 12062261, p. 221 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado por certidão do Cartório de Distribuição do DF (ID: 12062261, p. 230/ PDF), assim como conferido nesta oportunidade; 2) PATRÍCIA ARAÚJO DA SILVA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se comprovada pelo documento de ID: 12062261, p. 218 / PDF; a declaração de vínculo funcional não foi encontrada nos autos; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal e juntados no ID: 12062399, p. 605-610 / PDF, assim como conferido nesta oportunidade; a divergência quanto ao sobrenome da substituída foi dirimida no despacho de ID: 12062410; 3) PATRÍCIA DE CARVALHO RAINDO: a filiação ao sindicato de classe encontra-se comprovada pelo documento de ID: 12062261, p. 218 / PDF; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 12062298, p. 332 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal (ID: 12062261, p. 235-236 / PDF), assim como conferido nesta oportunidade; 4) PAULO CÉSAR MAGALHÃES FONSECA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se demonstrada pelo documento de ID: 12062261, p. 218 / PDF; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 12062298, p. 333; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal (ID: 12062261, p. 238-239 / PDF), assim como conferido nesta oportunidade; 5) PAULO ROBERTO ROSA DE SOUZA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se comprovada pelo documento de ID: 12062261, p. 218 / PDF (sobrenome SOUZA); a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 12062261, p. 222 / PDF (sobrenome SOUSA); o ineditismo da demanda foi comprovado por certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF (ID: 12062261, p. 241 / PDF) (sobrenome SOUZA), assim como conferido nesta oportunidade; o comprovante de CPF está acostada no ID: 12062370, p. 557 / PDF, cuja grafia do nome e do sobrenome é PAULO ROBERTO ROSA DE SOUSA; 6) RENATO DIAS DE CARVALHO: a filiação ao sindicato de classe encontra-se comprovada pelo documento de ID: 12062261, p. 218 / PDF; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 12062298, p. 335-336 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal e juntados no ID: 12062261, p. 251-252 / PDF, assim como conferido nesta oportunidade. Desse modo, intime-se o SINDIRETA para providenciar a juntada da declaração de vínculo funcional de PATRÍCIA ARAÚJO DA SILVA e para sanar a divergência quanto ao sobrenome de PAULO ROBERTO ROSA DE SOUZA (SOUSA). A fim de evitar tumulto processual, a apreciação dos pedidos do SINDIRETA (letras b, c e d) se dará posteriormente. Brasília, 20 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador